Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727634-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61182781 / ID 61182782) com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA contra a decisão de ID 197782974, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais c/c com pedido de tutela de urgência n. 0720355-78.2024.8.07.0001, movida por MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros. Em Decisão de ID 61441953 foi indeferida a gratuidade de justiça quanto ao presente recurso e determinada a intimação do agravante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Apresentados embargos de declaração de ID 61473136, restaram rejeitados conforme Decisão de ID 63736290 e determinado o recolhimento do preparo em dobro. Instada pela decisão ID 63736290, a embargante/agravante deixou de comprovar a realização do devido preparo, conforme se atesta pela petição ID 64115301. É o relatório. DECIDO De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC o Agravante fica dispensado do recolhimento do preparo, diante do requerimento da gratuidade de justiça em recurso, de modo que se conclui que, nestes casos, impossível a aplicação da pena de deserção. O mesmo dispositivo ressalva que o recolhimento das custas estará dispensado somente até decisão do relator. Tendo sido oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme previsão do art. 101, §2o, do CPC. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, tem-se que sua ausência prejudica a análise dos demais pedidos veiculados nas razões do presente recurso. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC. [...] 4. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a falta do recolhimento no momento da interposição e a falta de comprovação após intimação que determina o seu recolhimento, faz com que o presente agravo de instrumento se torne deserto nos termos do caput do art. 1.007, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1727035, 07099952420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. [...] 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator